Tribunal: TJDFT
Processo: 0733678-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS. QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Se o autor pediu a condenação do Distrito Federal a pagar os valores retroativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda (21/06/2021), mas por equívoco anexa planilha com valores devidos até dezembro de 2020, há evidente erro material no valor nominal informado na petição, devendo prevalecer o valor de cada parcela e o período expressamente indicados na exordial.

2. Não há julgamento ultra petita se o acórdão embargado condena o ente federado a pagar as parcelas vencidas no período pleiteado na inicial, cujo valor é facilmente obtido por simples cálculo aritmético.

3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.